Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDA. FRAÇÃO 1/8 (UM OITVAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. CRITÉRIO PREVALENTE NA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, que o condenou o apelante como incurso no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. O apelante requereu o decote das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e a aplicação da fração de aumento em 1/6 na primeira fase.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP devem ser decotadas; e (ii) estabelecer se a fração de aumento em 1/6 da pena mínima, para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria da pena deve ser aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se decotar as circunstâncias judiciais relativas às consequências do crime, uma vez que o apelante praticou estelionato sentimental, causando danos psicológicos à vítima que transcendem o prejuízo patrimonial comum ao furto.
4. As circunstâncias do crime foram legitimamente valoradas de forma negativa, pois o apelante envolveu bens da filha menor da vítima, expandindo os efeitos deletérios ao núcleo familiar, o que não configura dupla valoração pelo mesmo fato (bis in idem) com a qualificadora.
5. O entendimento jurisprudencial predominante considera razoável a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para cada circunstância judicial avaliada como desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “b”, e § 3o; art. 155, §4o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1897884, 07021891720238070006, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.